Tribunal: TJSP
Processo: 0001352-12.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Verba honorária – Crédito constituído após o pedido de recuperação judicial da devedora – Crédito extraconcursal e que não está sujeito aos efeitos do plano de recuperação – Art. 49, caput, da Lei 11.101/05 – Prosseguimento no Juízo de origem – Sentença de extinção reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994989
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001352-12.2019.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante ÉDNEI
ALVES MANZANO FERRARI, é apelado USINA RIO PARDO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001352-12.2019.8.26.0136 - Cerqueira César - Voto 25.656 (fr)
2
APELAÇÃO no 0001352-12.2019 – CERQUEIRA CÉSAR.
Apelante: Édnei Alves Manzano Ferrari.
Apelada: Usina Rio Pardo S/A.
Interessada: Luitex Máquinas e Ferramentas Ltda.
Juíza: Joanna Terra Sampaio dos Santos.
Voto 25.656
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Verba
honorária
Crédito constituído após o pedido de
recuperação judicial da devedora
Crédito
extraconcursal e que não está sujeito aos efeitos do
plano de recuperação
Art. 49, caput, da Lei
11.101/05 Prosseguimento no Juízo de origem
Sentença de extinção reformada Recurso provido.
1. A sentença de fls. 270/271, de relatório adotado, julgou
extinta fase de cumprimento de sentença movida pelo apelante à apelada
(devendo o crédito reclamado ser habilitado nos autos da recuperação
judicial) honorários advocatícios de 10% do valor exequendo.
Afirma que a verba honorária em causa não está sujeita aos
efeitos da recuperação judicial, já que o arbitramento ocorreu em data ulterior
ao deferimento do pedido de recuperação. Insiste que esse é o atual
entendimento do STJ a respeito da matéria, sempre ressalvado o controle dos
atos expropriatórios pelo Juízo universal. Pugna pela reforma da sentença e
pelo regular prosseguimento do pedido (fls. 273/278).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001352-12.2019.8.26.0136 - Cerqueira César - Voto 25.656 (fr)
3
Veio resposta (fls. 285/293).
É o relatório.
2. Recurso fundado. O quadro é o seguinte: o apelante ingressou
com pedido de cumprimento de sentença, relativo a honorários advocatícios
fixados nos embargos à execução 1001998-73.2017.8.26.0136. Consoante
verificação levada a efeito no sistema SAJ, o acórdão, que confirmou os
termos da sentença, transitou em julgado em 15 de fevereiro de 2019 (fl.
146 daqueles).
E, nestes autos, há notícia de pedido de recuperação judicial da
devedora (Processo 1001538-52.2018.8.26.0136), deferido em 05.09.2018
(fl. 09).
A sentença recorrida entendeu que o crédito reclamado, inda que
constituído depois do deferimento da recuperação, deve ser ali habilitado
(com caráter alimentar/trabalhista)
e julgou extinto o cumprimento de
sentença.
Contudo, nas especiais circunstâncias, outra a solução a ser dada.
No que respeita à verba honorária e sua classificação, o STJ
estabeleceu recente entendimento no sentido de que o fato gerador do crédito
é a sentença que os fixa
com natureza constitutiva. Assim, ocorre a
extraconcursalidade desta parte do crédito e, por conseguinte, a não
abrangência ao tema afetado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001352-12.2019.8.26.0136 - Cerqueira César - Voto 25.656 (fr)
4
A respeito do assunto, verifique-se o que decidido sobre a não
sujeição à recuperação judicial de honorários sucumbenciais arbitrados em
decisão posterior ao pedido de recuperação judicial:
“AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NÃO SUBMISSÃO, NA HIPÓTESE.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
SÚMULA 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito
aos honorários advocatícios nasce com o provimento
jurisdicional que lhe fixa, razão pela qual, uma vez fixados
após o pedido de recuperação judicial, a ela não se submete.
(...) 3. Agravo interno não conhecido” (AgInt no REsp
1851800/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, j. 01/06/2020, DJe de 05/06/2020).
Em igual sentido:
“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
E
A
SEUS
EFEITOS.
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO
NO
JUÍZO
COMUM. RESSALVA CONTRA ATOS DE ALIENAÇÃO
OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO
JUIZO UNIVERSAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO
DA EMPRESA. 1. Os créditos constituídos depois de ter o
devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial
estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da
Lei 11.101/2005). Isso porque, “se assim não fosse, o
devedor não conseguiria mais acesso nenhum a crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001352-12.2019.8.26.0136 - Cerqueira César - Voto 25.656 (fr)
5
comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da
recuperação” (COELHO, Fábio Ulhoa, Comentários à lei de
falências e de recuperação de empresas, 8a ed., São Paulo,
Saraiva, 2011. p. 191). 2. Nesse diapasão, devem-se
privilegiar os trabalhadores e os investidores que, durante a
crise econômico-financeira, assumiram os riscos e proveram
a recuperanda, viabilizando a continuidade de sua atividade
empresarial, sempre tendo em mente que a notícia da crise
acarreta inadvertidamente a retração do mercado para a
sociedade em declínio (....) (REsp 1298670/MS, Relator
Ministro
LUÍS
FELIPE
SALOMÃO,
4a
Turma,
j.
21/05/2015).
Como visto, é incontroverso que o crédito aqui perseguido é
extraconcursal e, por tal razão, não está sujeito aos efeitos da recuperação
judicial (interpretação do caput do art. 49 da Lei no 11.101/05, que limita sua
abrangência aos créditos existentes quando do pedido de Recuperação).
No mesmo sentido entendimento jurisprudencial deste Tribunal
no julgamento do Agravo de Instrumento 2139710-06.2020.8.26.0000,
relator Grava Brazil, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
21/08/2020 e na Apelação 0086530-37.2019.8.26.0100, relator Rezende
Silveira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 10/11/2020.
O julgamento passa a ser de rejeição da impugnação mantido
processamento no Juízo de origem. São invertidos os encargos da
sucumbência e, por força do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, a verba
honorária devida pela apelada é majorada para 15% do valor da dívida
exequenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001352-12.2019.8.26.0136 - Cerqueira César - Voto 25.656 (fr)
6
3. Pelo exposto, o recurso é provido.
Vicentini Barroso